Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
ApCrim 0715073-80.2020.8.07.0007 DESPACHO Diante da perda de objeto do pedido da defesa do réu Vicente Cândido Neto (ID 38281006), consoante bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 38899058), nada a prover. Intime-se a defesa e retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator